Tribunal: STF
Processo: HC 218089
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Cerceamento de defesa. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Francisco de Assis Iung Henrique em favor Anderson Nicoletti da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.007.156/PR (evento 38, fls. 38-42).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (evento 76, fls. 48-59).



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso integrativo é cabível apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetiva nova apreciação do caso. 2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido, e não a reapreciar a causa. 3. Embargos declaratórios rejeitados. ” 



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 38, fls. 23-5)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada, daí a aplicação do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 



    No presente writ, a Defesa alega que, dada a inadmissão dos recursos especial e extraordinário interpostos, há o iminente o risco de segregação definitiva do Paciente sem o direito a um julgamento justo. Argui nulidade consistente na ausência de intimação do Paciente “do procedimento para retirada do processo da sessão virtual”, o que inviabilizou a sustentação oral e o exercício da ampla defesa. Ressalta que a petição de requerimento de sustentação oral foi analisada quatro meses depois do julgamento desfavorável. Pontua que as instâncias ordinárias ‘basearam-se apenas nas delações de outros réus para sustentar a condenação do recorrente’. Requer, em medida liminar, a expedição de salvo conduto, para a manutenção da liberdade do Paciente até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pela anulação do acórdão de apelação e, sucessivamente, que ‘seja assegurado ao Paciente o direito à sustentação oral por sua defesa técnica, bem como impedida que seja confirmada a condenação a partir de exclusiva prova produzida por corréus’.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Lado outro, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus” (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014); “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ademais, verifico que a Defesa manejou agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento, em decisão com o seguinte teor (evento 38, fl. 25):



    “Em que pesem os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    O recorrente deixou de impugnar especificamente os argumentos trazidos na decisão de admissibilidade do recurso especial.



      Ressalte-se que o princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas, a repetição dos termos já lançados no especial ou a sugestão de verificação do aduzido no recurso anterior ”



    Registro, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto a teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora